Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-86.2020.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-86.2020.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: JOSE WILLIAN ARAUJO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE WILLIAN ARAUJO DE MIRANDA em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, com fundamento na indevida inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sem que houvesse qualquer vínculo contratual entre as partes. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a exclusão da inscrição negativa, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e deferindo tutela específica com multa diária limitada a R$ 5.000,00. A ré interpôs apelação, requerendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre o autor e a EMBASA capaz de justificar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato, pedido de ligação, termo de responsabilidade ou qualquer documento que comprove a anuência do autor à prestação dos serviços pela EMBASA inviabiliza o reconhecimento de relação jurídica entre as partes.

A matrícula utilizada para a inscrição do débito (nº 66992494) não coincide com a constante da fatura apresentada como comprovante de residência do autor (nº 178126365), o que fragiliza a tese da existência de vínculo contratual.

O ônus da prova da existência da relação jurídica é da concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

A inscrição nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da dívida e da relação jurídica, caracteriza ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

A inscrição questionada foi a primeira restrição em nome do autor, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ, a qual exige a preexistência de outras anotações legítimas para afastar a indenização por dano moral.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência sobre a matéria.

A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC, é medida que se impõe diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviços públicos que inscreve consumidor em cadastros restritivos de crédito sem comprovar relação jurídica válida pratica ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A ausência de outras anotações preexistentes legítimas no nome do consumidor inviabiliza a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A simples alegação de vínculo com matrícula não comprovada não supre a exigência probatória para justificar negativação de débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II e art. 85, §11; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0507380-09.2017.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 30.04.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0536728-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.07.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8011527-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001190-86.2020.8.05.0213, em que figuram como
apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JOSE WILLIAN ARAUJO DE MIRANDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02